Tribunal: STF
Processo: RE 80091
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-08-14
Data de publicação: 1975-08-14

Ementa:
- Multa moratória. Sua inexigibilidade em falência, art. 23, § único, III, da Lei de Falências. 
A partir do Código Tributário Nacional, Lei n° 5.172, de 25.10.966, não há como distinguir entre multa moratória e administrativa. Para  a indenização da mora são previstos juros e correção monetária.
 RE não conhecido.